Tribunal: TJSP
Processo: 2061631-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção de prisão preventiva calcada em fundamentação genérica. Liminar não concedida. Decisão que expôs os fundamentos concretos a sustentar a medida extrema. Quantidade expressiva de drogas. Ausência de elementos concretos a indicar a possibilidade tipificação penal mais branda. Prisão preventiva

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção de prisão preventiva calcada em fundamentação genérica. Liminar não concedida. Decisão que expôs os fundamentos concretos a sustentar a medida extrema. Quantidade expressiva de drogas. Ausência de elementos concretos a indicar a possibilidade tipificação penal mais branda. Prisão preventiva necessária para o resguardo da ordem pública. Ordem denegada.